Tribunal: CARF
Processo: 10314.725581/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725581/2014-10
ACÓRDÃO
1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO INFERIOR AO NOVO LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância (Súmula CARF no 103).
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA
DE FORMA DEFINITIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE E DE
LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso
voluntário interposto contra decisão de 1a instância que declara
intempestiva impugnação de responsável tributário, mas o excluí do polo
passivo de lançamento, mormente se resta definitiva esta decisão com o
não conhecimento do recurso de ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
PERIODICIDADE
DIÁRIA.
NECESSIDADE
DE
EVIDENCIAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
Não subsiste a exigência que tem como fato gerador o último dia do ano
calendário sem demonstração da ocorrência, nesta data, dos pagamentos
considerados sem causa ou a beneficiário não identificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário interposto por Branca Comercial e
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
2
Empreendimentos Ltda; e (ii) conhecer do Recurso Voluntário da Contribuinte e, no mérito, dar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA (Contribuinte) e Branca Comercial e
Empreendimentos Ltda (responsável tributária), já qualificadas nos autos, recorrem de decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte/MG
que, por unanimidade de votos, conheceu PARCIALMENTE das impugnações e julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE as impugnações conhecidas, interpostas contra lançamento
formalizado em 15/08/2014, exigindo crédito tributário no valor total de R$ 9.410.162,19.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Lançamentos
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 222 a
229, para exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, acrescido de
multa de ofício no patamar de 112,5% e juros de mora, no montante total de R$
9.410.162,19.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal - IRRF”, fl. 226, a
Autora do feito registrou a seguinte infração: Pagamento sem causa ou
beneficiário não identificado.
Responsabilização Solidária
O Sr. Annibal Haddad, CPF 030.138.398-72, e as pessoas jurídicas GAP - Third
Party Assets & Liabilities Administration LLC, CNPJ 07.180.272/0001-60, e Branca
Comercial e Empreendimentos Ltda, CNPJ 46.701.561/0001-19, foram incluídas
no pólo passivo, elencadas como responsáveis solidários por excesso de poderes,
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
3
infração de lei, Contrato Social ou Estatuto, em conformidade com o artigo 135 do
CTN.
O sr. Agnaldo Galdino Freires, CPF 032.052.788-36, foi elencado como responsável
solidário conforme artigos 124, 134 e 135 do CTN, fls. 423 e 424.
Termo de Verificação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão relatados no “Termo de Verificação Fiscal
01” de fls. 209 a 221, que inicia, no item "I - Dos Fatos", onde a autora do feito
apresenta histórico do procedimento fiscal.
Na sequência, item "II - Do Direito", discorre sobre as glosas efetuadas ao longo
do procedimento fiscal:
Conta 4.1.301.029 - Combustíveis - Valor R$ 1.036.094,56
Informa que a empresa possui apenas 1 (um) veículo e apresentou em sua
contabilidade um gasto com combustíveis no valor de R$ 1.036.094,56.
Solicitou por amostragem notas fiscais dos postos onde foi adquirido o
combustível e, após análise destas e demais documentos fiscais concluiu que o
sujeito passivo não conseguiu demonstrar que as despesas contabilizadas com
combustíveis foram feitas em proveito do negócio da sociedade empresarial e tão
pouco se há uma obrigação contratual de responder por elas; trata-se de despesa
não dedutível para fins do imposto de renda, conforme artigo 249, inciso I,
combinado com o artigo 299 do RIR/99.
Conta 4.1.301.007 - Confraternizações - Valor R$ 3.940,80
Informa que tal despesa não guarda relação com a atividade fim da empresa e tão
pouco é necessária para a produção de resultados.
Esclarece que tais despesas podem ser feitas com recursos da empresa mas
devem ser reconhecidas como liberalidades do administrador e, em assim sendo,
lançadas na apuração do Lucro real, conforme artigo 249 do RIR/99.
Conta 4.1.301.004 - Brindes - Valor R$ 37.494,00
Informa que as despesas com brindes não são, segundo o artigo 13 da Lei no
9.249/1995 e artigo 249, parágrafo único, inciso VIII do RIR/99, dedutíveis para
fim de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Conta 4.1.301.049 - Veículos - Valor R$ 45.596,29
Informa que encontram-se contabilizados serviços de manutenção de veículos de
várias pessoas físicas; além de constar pagamentos de parcelas relativas a um
veículo Pajero TR4, que não pertence a empresa, motivo pelo qual o valor de R$
45.596,29 será adicionado ao Lucro Líquido na apuração do Lucro Real;
Honorários e serviços prestados por Pessoas Jurídicas
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
4
Paulo Pelli Advogados Associados - Valor R$ 385.173,47
Informa que o contrato com tal escritório inclui como tomadores de serviço tanto
a contribuinte como o espólio do sr. Annibal Haddad (sócio e administrador da
contribuinte). Que segundo o princípio da entidade, a empresa não se confunde
com os sócios. Considerando não ser possível saber o verdadeiro beneficiário dos
serviços cujos honorários foram pagos pelo sujeito passivo, adicionou ao Lucro
Líquido para a apuração do Lucro real 50% do total das despesas informadas nesta
rubrica.
AG Freires Serviços LTDA - Valor R$ 1.849.349,17
Informa que na relação de notas fiscais emitidas pela AG Freires Serviços ltda, é
possível inferir que há inúmeras notas sequenciais. Em razão disto, adicionou todo
o valor ao Lucro Líquido na apuração do Lucro Real.
Tal glosa influenciou no lançamento do IRRF ora impugnado.
Conta 4.1.301.057 - clientes inadimplentes - Valor R$ 1.385.596,64
Informa que tal valor se constitui uma provisão. Que o disposto no artigo 13 da Lei
no 9.249/1995 prescreve que devem ser adicionados ao Lucro líquido para
apuração do Lucro Real e para a base de cálculo negativa da Contribuição Social
de todas as provisões, exceto as constituídas para pagamento de férias e décimo-
terceiro salário.
Aparecida Donizete Franco - Valor R$ 1.504.127,64
Informa que não foram apresentados documentos, contratos ou comprovantes
relativos aos pagamentos efetuados a Aparecida Donizete Franco, razão pela qual
adicionou o valor de R$ 1.504.127,64 ao Lucro Líquido na apuração do Lucro Real.
Tal glosa influenciou no lançamento do IRRF ora impugnado.
Marcruz Serviços de Informática ME - Valor R$ 198.517,30
Informa que foi encontrado uma Nota Fiscal de número 000010, emitida em
13/12/2010, no valor de R$ 198.517,30. Entretanto, nesta data, a empresa não
possuía CNPJ; o recibo de entrega do mesmo, cujo número é 10.461.984/0001-61,
só foi emitido pela RFB em 17/12/2010.
Não foi apresentado contrato pertinente aos serviços prestados, nem
discriminação dos mesmos, razão pela qual o montante foi glosado e adicionado
ao lucro líquido para apuração do lucro Real.
Tal glosa influenciou no lançamento do IRRF ora impugnado.
Didot Desing Gráfico Ltda - Valor R$ 614.628,73
Informa que não foram apresentados contratos, notas fiscais ou qualquer outro
documento pertinente aos serviços prestados, nem discriminação dos mesmos,
razão pela qual o montante foi glosado e adicionado ao lucro líquido para
apuração do lucro Real.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
5
Tal glosa influenciou no lançamento do IRRF ora impugnado.
Doações - Valor R$ 6.795,55
Informa que esta despesa não guarda relação com a atividade fim da empresa e
tão pouco é necessária para a produção de resultados.
Esclarece que tais despesas podem ser feitas com recursos da empresa mas
devem ser reconhecidas como liberalidades do administrador e, em assim sendo,
lançadas na apuração do Lucro real, conforme artigo 249 do RIR/99.
Aparecida Don. Rod. Franco Ltda - Valor R$ 178.681,47
Informa que não foram apresentados contratos, notas fiscais ou qualquer outro
documento pertinente aos serviços prestados, nem discriminação dos mesmos,
razão pela qual o montante foi glosado e adicionado ao lucro líquido para
apuração do lucro Real.
Tal glosa influenciou no lançamento do IRRF ora impugnado.
Despesas com viagens - Valor R$ 72.218,16
Informa que foram desconsideradas as notas fiscais relativas à empresa
Riopretense de Hotéis e Turismo Ltda, CNPJ 47.528.955/0001-80, em razão das
mesmas indicarem apenas o valor total, não especificando, em nenhuma das
mesmas, os serviços prestados.
Apuração Lucros e Perdas - Valor R$ 72.382,11
Informa que a apuração de lucros e perdas não se confunde com a conta
Despesas, razão pela qual o valor supracitado será considerado como despesa não
necessária na apuração do Lucro Real.
"Correção monetária - Adelaide Maria" - Valor R$ 2.769.181,46
Informa que analisando a documentação apresentada, composta de extratos
bancários, contratos de empréstimos, notas promissórias e planilhas com cálculo
de juros, não foi encontrado qualquer documento referente à "correção
monetária - Adelaide Maria", razão pela qual o montante foi glosado e adicionado
ao lucro líquido para apuração do lucro Real.
Tal glosa influenciou no lançamento do IRRF ora impugnado.
Sofisa - Valor R$ 6.829.082,27
Informa que glosou os valores relativos a pagamentos de juros até 09/2009, conta
garantia - SOFISA 9299-3, em razão de se referirem ao ano-calendário de 2009.
Quadro resumo dos valores que geraram IRRF:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
6

MULTA AGRAVADA
Por fim, justifica o agravamento da multa de ofício para 112,5% informando que a
contribuinte não atendeu no prazo determinado, intimação para prestar
esclarecimentos.
Que no caso em questão, a contribuinte chegou a receber Termo de Constatação,
Instrução e Intimação Definitiva, com a finalidade de caracterizar embaraço à
fiscalização, dando conta do prazo final para a apresentação de documentos e
informando sanções cabíveis.
Impugnações
Contribuinte
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 15/08/2014 (sexta-feira), fls. 241
e 242, apresentando impugnação na data de 16/09/2014, fls. 637 a 671, alegando
em síntese e fundamentalmente o seguinte:

Após informar sobre a tempestividade de sua manifestação e apresentar
histórico do procedimento fiscal, solicita a nulidade do presente
lançamento alegando que a glosa das despesas e custos ocorreram sem
qualquer justificativa (motivação), tendo em vista que a apuração foi feita
por "amostragem dado ao grande volume de documentos";

que os requisitos para a formação do ato administrativo perfeito são a
competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto;

que a agente fiscal baseou suas informações em meras presunções, sem
efetuar a devida busca pela verdade material;

que na instauração do processo administrativo tributário, são atendidos
os princípios da oficialidade, da legalidade, da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório, sem prejuízo de outros princípios de direito;

com relação as despesas glosadas e que influenciaram no lançamento do
IRRF, informa quanto a despesa com AG Freires Serviços LTDA no valor de
R$ 1.849.349,17, que a Fiscal glosou tal despesa única e exclusivamente
por ter a referida empresa emitido notas sequenciais;

que a r. Agente Fiscal ao fundamentar a lavratura do AI fundamentou nos
artigos 674 e 675 do RIR/99 alegando que os valores pagos a tal empresa
foram à beneficiário não identificado;
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
7

que somente chegou a esta conclusão ao cruzar as informações contidas
no TVF01 com o AI, visto que no AI não está discriminado quais os fatos
geradores que geraram o montante de R$ 10.954.358,11, relativo ao valor
apurado, sob o qual incidiu a alíquota de 35%;

assim, por si só, o AI é nulo de pleno direito, conforme art. 10, incisos III e
IV, do decreto 70.235/72, visto que deixou de descrever o fato gerador do
tributo, impedindo o contribuinte de exercer seu direito à ampla defesa e
contraditório pois não possui meios de conhecer os motivos da referida
apuração;

além do mais, como pode haver a alegação de que os pagamentos
realizados foram à beneficiário não identificado se, a empresa AG Freires
emitiu devidamente todas as notas fiscais decorrentes de seus serviços
prestados, bem como possuía contrato de prestação de serviços
devidamente firmado com a Impugnante;

com relação a despesa com Aparecida Donizeti Franco no valor de R$
1.504.124,64, alega que a autoridade fiscal fundamentou novamente nos
artigos 674 e 675, sem esclarecer quais os fatos geradores levaram a
lavratura do AI;

aponta contradição da autoridade fiscal que considerou no TVF a não
comprovação dos pagamentos realizados à Aparecida Donizeti Franco,
sendo que no AI alegou ser este beneficiário não identificado;

que a fiscalização desrespeitou novamente o art. 10 do decreto
70.235/72, deixando de descrever o fato gerador bem como a correta
tipificação;

Apresenta os mesmos argumentos com relação a despesa com Aparecida
Donizeti Franco, para as despesas com Marcruz serviços de Informática
ME, Didot Desing Gráfico Ltda e Aparecida Don Rod Franco Ltda;

com relação a despesa com "correção monetária - Adelaide Maria" no
valor de R$ 2.769.181,46, informa que tais lançamentos decorrem da
ordem de penhora dos ativos financeiros e do faturamento da empresa
impugnante realizada nos autos da Ação de Conhecimento n° 0134097-
26.2003.8.26.0100, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em
trâmite perante a 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo;

referida ação judicial foi proposta em face da Impugnante pela Sra.
Adelaide Maria Caccuri Brandi, sendo que em seguida o Sr. Arthur Brandi
Sobrinho requereu a substituição do pólo ativo da ação;

que a referida penhora de faturamento da empresa impugnante não
caracteriza pagamento de débito, mas sim apenas garantia à referida
ação;
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
8

que somente será devido o imposto de renda após o trânsito em julgado
da referida ação judicial, visto que somente com a determinação de
levantamento dos valores depositados é que a garantia se transformará
em pagamento, adquirindo beneficiário a disponibilidade econômica e
jurídica dos valores depositados;

discorda a utilização da SELIC para efeito de cômputo dos juros de mora;

alega natureza confiscatória da multa atribuída e informa que sempre que
inquirida a prestar informações e esclarecimentos, assim o fez, trazendo
inclusive documentos que melhor elucidavam e comprovavam os fatos
alegados;

discorda da responsabilização de terceiros informando que a Fiscal não
logrou êxito em demonstrar quais os fatos e motivos que ensejaram sua
decisão discricionária em determinar a citada responsabilização;

ao final, protesta pela juntada dos demais documentos que corroboram
suas alegações, bem como pela realização de eventuais diligências que se
façam necessárias a fim de apurar a realidade dos fatos;

solicitam também que as intimações relativas ao presente feito sejam
realizadas em nome dos advogados Kleber de Nicola Bissolatti e Edgar de
Nicola Bechara;
Citou diversos doutrinadores ao longo de sua impugnação.
Responsáveis Solidários
A responsável solidária Branca Comercial e Empreendimentos Ltda, CNPJ
46.701.561/0001-19, foi cientificada do lançamento em 15/08/2014 (fls. 245 e
246) e apresentou impugnação em 22/09/2014, fls. 624 a 634.
Os demais responsáveis solidários, também foram cientificados do lançamento
em 15/08/2014 e apresentaram impugnação em 15/09/2014 (fls. 250 a 274),
alegando em síntese e fundamentalmente o seguinte:

a Administração Pública não apresentou ou apontou uma única razão
objetiva e concreta para determinar a responsabilidade solidária dos ora
impugnantes;

limitou-se a lançar, de forma genérica, as normas que tratam da
responsabilidade excepcional de sócios e administradores, além da ainda
mais excepcional desconsideração da personalidade jurídica;

sem apontar onde se percebe o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial, ou a suposta fraude e ofensa à lei ou contrato social, como
mágica, fez surgir na autuação a apontada responsabilidade dos ora
impugnantes;
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
9

ao final, solicitam que as intimações relativas ao presente feito sejam
realizadas em nome do Dr. Bruno Marcelo Rennó Braga, OAB/SP 157.095-
A;
Citou diversos doutrinadores ao longo de sua impugnação.
É o relatório.
A Turma Julgadora acolheu parcialmente estes argumentos em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo,
obstando
qualquer
pronunciamento
do
órgão
julgador
administrativo acerca da exigência tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige indicação de
ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas que
demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito responsabilizado
ao referido ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS
O sujeito passivo deve comprovar as alegações feitas em sua peça de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A solicitação de encaminhamento das intimações aos advogados dos impugnantes
não apresenta qualquer liame com o objeto do litígio e, portanto, não poderá ser
analisada por este colegiado.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
10
Pronunciar sobre este tema significaria que este colegiado estaria ultrapassando
sua
competência
para
determinar
procedimentos
operacionais
de
responsabilidade da autoridade jurisdicionante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ou quando não for comprovada sua causa ou a operação que lhe deu
origem.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da
multa, com efeito de confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos
lançamentos de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias
regularmente aprovadas, razão pela qual a multa de ofício é de aplicação
obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
MULTA AGRAVADA.
Os percentuais de multa de ofício serão aumentados de metade, somente nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para prestar esclarecimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar no sentido de:

não tomar conhecimento da impugnação apresentada pela
responsável solidária Branca Comercial e Empreendimentos Ltda,
CNPJ 46.701.561/0001-19 por ser intempestiva;

rejeitar a preliminar de nulidade;

não tomar conhecimento da solicitação de envio de intimações aos
advogados dos impugnantes;
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
11

afastar a indicação de responsabilidade solidária de Annibal Haddad,
CPF 030.138.398-72, Agnaldo Galdino Freires, CPF 032.052.788-36, e
das pessoas jurídicas GAP - Third Party Assets & Liabilities
Administration LLC, CNPJ 07.180.272/0001-60, e Branca Comercial e
Empreendimentos Ltda, CNPJ 46.701.561/0001-19;

alterar o valor lançado de IRRF conforme quadro abaixo:

Cientifiquem-se os interessados. Intime-se para pagamento do crédito mantido no
prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o
8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002.
[...]
RECURSO DE OFÍCIO
Quanto ao afastamento da indicação de responsabilidade tributária solidária bem
como ao crédito tributário que foi exonerado, submeta-se à apreciação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações, por força de recurso necessário.
A exoneração do crédito procedida por este acórdão só será definitiva após o
julgamento em segunda instância.
Embora o dispositivo indique a redução do valor principal lançado a R$ 873.583,20,
os fundamentos da decisão indicam a subsistência de imposto no valor de R$ 1.343.974,23.
A ciência da decisão de primeira instância se verificou:
 à Contribuinte em 17/10/2017 (e-fl. 1018);
 ao responsável tributário Agnaldo Galdino Freires em 16/10/2017 (e-fl.
1021);
 ao responsável tributário Annibal Haddad em 13/10/2017 (e-fl. 1022);
 à responsável tributária Branca Comercial e Empreendimentos Ltda em
13/10/2017 (e-fl. 1023);
 à procuradora Adriana Silva Castilho Evaristo da responsável tributária GAP-
Third Party Assets & Liabilities Administration LLC em 21/11/2017 (e-fl.
1159),
A Contribuinte interpôs recurso voluntário mediante apresentação de quatro peças
idênticas, tempestivamente, em 16/11/2017 (e-fl. 1050/1154).
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
12
Historia o procedimento fiscal, menciona a exiguidade do prazo para apresentação
dos documentos, anota que não foram realizadas as diligências requeridas, e pede a reforma da
decisão recorrida porque o lançamento é precário e, por fim, existe vícios que os maculam na
forma da apuração, glosa e lançamento. Afirma a tempestividade do recurso voluntário e afirma a
nulidade do procedimento de lançamento porque:
Passada a premissa quanto à tempestividade do recurso, é preciso dizer que o v.
acórdão recorrido deve ser reformado, pois alega que não foi contestada a
competência de quem lavrou os autos e compreendeu que estão presentes todos
os requisitos necessários.
[...]
Desde o início do procedimento administrativo é necessário respeitar a
legalidade, o devido processo legal, à ampla defesa e o contraditório para tanto é
necessário que atenda aos requisitos da validade e eficácia. Na falta de qualquer
dos requisitos anteriormente arrolados, não há como se reputar válido o ato em
estudo.
Dentre os diversos princípios constitucionais que não foram respeitados,
podemos destacar o princípio da oficialidade, o qual determina que uma das
competências da administração é impulsionar o processo até o seu ato-fim, ou
seja, adotar as providências necessárias para que chegue a seu término.
A, ora, Recorrente protestou pela juntada de documentos que comprovassem as
informações prestadas, em respeito ao princípio da verdade material, requerendo
inclusive que fosse convertido em diligência, o que não ocorreu.
Cita doutrina e demanda a existência de fundamento legal ou constitucional para o
ato administrativo, asseverando que a Fiscalização baseou suas informações em meras
presunções, sem efetuar a devida busca pela verdade material, ou seja, sem exercer a previsão
contida no art. 142 do CTN, bem como glosando valores completamente alheios a realidade dos
fatos. E adiciona:
O agente fiscal, também, deixou de observar que os contratos de trabalho dos
vendedores de campo, tem cláusula de exigência de utilização de veículo próprio
para o desempenho de suas funções, consoante se depreende de cláusula 8, item
“d”, do citado contrato de trabalho.
Ainda, deixou de observar que a Recorrente não realiza depósitos judiciais em
conta garantia para SOFISA, conforme afirma o Termo de Verificação no 01 O
respectivo agente fiscal deixou de primar pela busca da verdade material, quando
imputou fato diverso do realmente ocorrido.
Evidentemente que isso não pode ser admitido. Afinal o processo administrativo
não se trata de uma lide, onde se discute o direito, mas apenas de constatação da
verdade material.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
13
Argumenta em favor da necessidade de busca da verdade material, inclusive em
face do que dispõe o art. 142 do CTN, não podendo a Administração Pública deixar de analisar os
livros fiscais e talonários de notas fiscais. Sendo a Recorrente responsável pela obrigação de
escriturar e emitir e a autoridade fiscal verificar a ocorrência de fato gerador. A glosa de despesas
deve manter estrita guarda de procedimentos com aqueles previstos em lei, ou seja, o art. 5o, LV e
o art. 37 da Constituição Federal, sob pena de lesão ao princípio da legalidade.
Adiciona especificamente que:
III. b) Despesas
• Marcruz Serviços de Informática ME, Didot Desing Gráfico Ltda, Aparecida Don.
Rod. Franco Ltda.
E caso não se entenda da forma acima citada, o que apenas se aduz para
argumentar, o acórdão recorrido deve ser reformado mesmo assim, pois afirma
que as demais despesas foram apresentadas meras alegações e deveriam ser
mantidas na apuração do IRRF, entendimento este que não deve prevalecer.
Sobre a hipotética falta de comprovação dos pagamentos realizados a Aparecida
Donizeti Franco, o v. acórdão deixou de apreciar que não foi esclarecido quais os
fatos geradores levaram a lavratura do auto, bem como a imposição de
recolhimento de Imposto de Renda Retido da Fonte pela Recorrente.
Destarte, houve um grave erro de interpretação, torna-se impossível a Recorrente
defender-se ou tomar conhecimento do fato gerador que levou a lavratura do
AIIM se o mesmo não está descrito no fato gerador do tributo exigido,
ocasionando na correta tipificação do ato cometido pelo contribuinte.
No Termo de Verificação no 01 foi alegado junto com a não comprovação dos
pagamentos realizados que o benefício não era identificado, não sendo possível,
novamente, a elaboração de defesa da Recorrente.
E não é só. No Termo de Verificação supramencionado consta que a empresa
Marcruz Serviços de Informática ME emitiu nota fiscal no 10 em 13/12/2010,
todavia não possuía na época inscrição no CNPJ e sendo que o recibo foi emitido
somente em 17/12/2010, alegando assim, irregularidade na emissão de nota fiscal
e que foram realizados à beneficiário não identificado.
Ora, como poderia ser alegado irregularidade no CNPJ sendo que uma simples
busca no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil demonstra que a
empresa possui registro desde 21/10/2008. Como poderia ser não identificado
um beneficiário que possui todos os registros em regularidade.
Ademais, informou em relação à empresa Didot Desing Gráfico Ltda. que não
foram apresentados os contratos, notas fiscais ou qualquer outro documento
pertinente ao serviço prestado e nem sequer discriminados.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
14
Ocorre, que novamente o Termo de Verificação alega não comprovação dos
pagamentos realizados, sendo que AIIM alegou ser este beneficiário não
identificado.
Deixou de descrever, em todos esses casos, os fatos gerados do tributo exigido,
bem como a correta tipificação do ato cometido pelo Recorrente.
Resta claro, que houve um erro de interpretação, conclui-se, pois, que, o r.
acórdão deve ser reformado.
Pede, assim, que seja (i) reconhecida a tempestividade do recurso ora interposto, já
que o Recorrente tomou ciência do v. acórdão recorrido em 17/10/2017; e depois disso, (ii)
conhecido e provido o recurso voluntário para que o v. acórdão seja reformado, para o fim de
tornar insubsistente o auto de infração integralmente.
A responsável tributária Branca Comercial e Empreendimentos Ltda postou o
recurso voluntário em 13/11/2017 (e-fls. 1025/1061), no qual afirma a tempestividade de sua
impugnação nos termos do art. 66 da Lei no 9.784/99, ou seja, como foi cientificada em
15/08/2014 (sexta-feira), o termo inicial da contagem se verificou em 18/08/2014 e expirou em
18/09/2014, quando tempestivamente protocolada sua impugnação.
Defende, assim, que a decisão recorrida seja reconsiderada para apreciação de sua
impugnação e sua consequente exclusão da responsabilidade tributária pelo crédito aqui
constituído. Requer, ainda, que não seja instaurado qualquer procedimento ou arrolamento de
bens e direitos contra ela, bem como a exclusão imediata dos dados da Requerente do QSA e
demais cadastros mantidos pela empresa EPIL perante a Receita Federal do Brasil.
Em 09/09/2019 os procuradores da Contribuinte juntaram aos autos petição
comunicando a renúncia aos poderes que lhes foram por ela conferidos (e-fls. 1172/1177).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
A decisão recorrida submeteu a exoneração promovida a reexame necessário.
Contudo, a Portaria MF no 2/2023 passou a estipular que:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
15
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Por sua vez, neste Conselho restou consolidado que:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012
Assim, sendo a exoneração aqui promovida inferior ao novo limite de alçada, deve
ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso de ofício.
O recurso voluntário interposto pela Contribuinte é tempestivo, e está assinado
digitalmente por procurador constituído conforme instrumento de mandato juntado à
impugnação, cuja renúncia somente se verificou depois daquela interposição, razão pela qual deve
ser CONHECIDO.
Já o recurso voluntário interposto pela responsável tributária Branca Comercial e
Empreendimentos Ltda presta-se a questionar a decisão de 1a instância na parte em que declarou
a intempestividade da impugnação por ela interposta. Ocorre que a autoridade julgadora de 1a
instância, embora negando conhecimento à impugnação, promoveu a exclusão de todos os
responsáveis do polo passivo do lançamento, vez que, como exposto na decisão recorrida:
Foi atribuída a responsabilidade solidária ao Sr. Annibal Haddad, CPF 030.138.398-
72, ao sr. Agnaldo Galdino Freires, CPF 032.052.788-36, e às pessoas jurídicas GAP
- Third Party Assets & Liabilities Administration LLC, CNPJ 07.180.272/0001-60, e
Branca Comercial e Empreendimentos Ltda, CNPJ 46.701.561/0001-19, em
conformidade com os artigos 124, 134 e 135 do CTN.
Tal atribuição consta no Auto de Infração e no extrato de processo anexo às fls.
423 e 424, mas não logrei êxito em localizar a justificativa para tal
responsabilização tanto no Auto de Infração como no Termo de Verificação Fiscal.
Entendo que para a colocação dessas pessoas na posição passiva do crédito,
conforme pretendeu a autoridade fiscal, haveria a necessidade que se
comprovasse a ocorrência da hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN, ou
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
16
seja, deveria haver nos autos a cabal demonstração da prática por estas pessoas
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Como já informado, nos autos não há nada que aponte neste sentido.
Assim, ante a ausência de razões, fundamentos, indicação de qualquer fato ou
prova que demonstrem a participação dessas pessoas em questão que ensejariam
a sua responsabilidade tributária solidária, devem ser excluídos da condição de
devedores solidários.
Tal exoneração, por sua vez, embora submetida a reexame necessário, restou
definitiva com o não conhecimento do recurso de ofício proposto ao norte.
Em consequência, falece interesse a Branca Comercial e Empreendimentos Ltda, e
até mesmo legitimidade – uma vez que não mais figura no polo passivo do lançamento aqui
formalizado – para reverter a decisão no ponto em que declarou a intempestividade da
impugnação por ela apresentada. Esclareça-se que na impugnação oferecida, Branco Comercial e
Empreendimentos Ltda questionou, apenas, a responsabilidade tributária que lhe foi imputada.
Impõe-se, portanto, NEGAR CONHECIMENTO a seu recurso voluntário.
No mérito, o recurso voluntário da Contribuinte principia com questionamentos à
validade do lançamento, por precariedade do procedimento fiscal e desrespeito à legalidade, ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Destaca a ofensa ao princípio da
oficialidade, vez que a Recorrente protestou pela juntada de documentos que comprovassem as
informações prestadas, em respeito ao princípio da verdade material, requerendo inclusive que
fosse convertido em diligência, o que não ocorreu. Acrescenta que a Fiscalização baseou suas
informações em meras presunções, sem efetuar a devida busca pela verdade material, ou seja,
sem exercer a previsão contida no art. 142 do CTN, bem como glosando valores completamente
alheios a realidade dos fatos.
A autoridade julgadora de 1a instância afastou a preliminar de nulidade sob os
seguintes fundamentos:
Alega a impugnante que o AI é nulo pois a glosa das despesas e custos ocorreu
sem qualquer justificativa (motivação), tendo em vista que a apuração foi feita
por "amostragem dado ao grande volume de documentos". Com isso teria
ofendido os princípios da oficialidade, da legalidade, da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, sem prejuízo de outros princípios de direito.
A contribuinte alega ainda que a autoridade fiscal fundamentou a lavratura do AI
nos artigos 674 e 675 do RIR/99 alegando que os valores pagos as empresas
prestadoras de serviços foram à beneficiário não identificado, mas que somente
chegou a esta conclusão ao cruzar as informações contidas no TVF com o AI, visto
que no AI não está discriminado quais os fatos geradores que geraram o
montante de R$ 10.954.358,11 sob o qual incidiu a alíquota de 35%.
Assim, informa que o AI também é nulo de pleno direito, pois não atendeu ao
disposto nos incisos III e IV do art. 10 do Decreto 70.235/72 visto que deixou de
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
17
descrever o fato gerador do tributo, impedindo o contribuinte de exercer seu
direito à ampla defesa e contraditório pois não possui meios de conhecer os
motivos da referida apuração.
Deve-se esclarecer, inicialmente, que a fase investigativa – promovida pela
fiscalização – é de cunho inquisitorial. O contraditório é inaugurado apenas com a
impugnação (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Da análise dos autos, percebe-se que a autora do feito justificou e motivou todas
as glosas efetuadas, além de fundamentar com base nos artigos 674 e 675 do
RIR/99 o lançamento do IRRF por pagamento sem causa ou beneficiário não
identificado. Outrossim, o fato de ter chegado às suas conclusões após análise por
amostragem da documentação apresentada não caracteriza que não se buscou a
verdade material dos fatos e muito menos não importa em nulidade do auto.
Os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com
ausência de algum dos requisitos essenciais do auto de infração, fixados no art. 10
do PAF, e dos lançamentos em geral, constantes do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Na espécie, além da competência da autoridade que lavrou os autos de infração
não ter sido contestada, entendo que estão presentes todos os requisitos
contidos nos referidos dispositivos, o que autoriza concluir não caber a nulidade
dos lançamentos ora contestados.
Especificamente quanto à falta de questionamento acerca da competência da
autoridade que lavrou os autos de infração, vale esclarecer que a autoridade julgadora de 1a
instância se reporta à hipótese de incompetência funcional que, nos termos do art. 59, inciso I do
Decreto no 70.235/72 transcrito antes desta conclusão, imputa nulidade aos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente. Os vícios apontados pela Contribuinte, desde a impugnação,
dizem respeito a alegadas falhas na condução do procedimento fiscal, e não à competência
funcional da autoridade autuante.
Por sua vez, centrando a análise nas exigências de IRRF veiculadas nestes autos,
tem-se no Termo de Verificação de e-fls. 209/221, a descrição do procedimento fiscal iniciado em
19/02/2013 para verificação de diversos aspectos da apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro e o faturamento no ano-calendário 2010, em face do qual a Contribuinte, depois de pedidos
de prorrogação de prazo, apresentou parcialmente os documentos exigidos, motivando novas
intimações e inclusive Termo de Embaraço à Fiscalização lavrado em 04/06/2014, após o que:
Em 16/06/2014, o contribuinte encaminhou planilha detalhada do montante de
R$ 28.900.304,39, trazendo amostra dos documentos probantes e informando
que os mesmos “encheriam uma perua para transporte”. Informou que o valor de
R$ 16.823.863,88, constante na ficha 09-A, linha 02 – Ajuste do Regime Tributário
de Transição – RTT, fora incluído por erro de digitação e pedindo sua
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
18
desconsideração. Informou que a ficha 07 A não foi preenchida porque a empresa
não havia optado pelo regime RTT. Apresentou planilha analítica dos gastos com
serviços gráficos no total de R$ 11.562.304,65 (de novo, trazendo amostra da
documentação probante); idem para os montantes de R$ 7.091.904,21 e R$
8.877.759,32 (itens da reintimação anterior). Informou, ainda, que a diferença
apurada entre a DIPJ na ficha 06 A – linha 18 e o demonstrativo de apuração do
Lucro Real apresentado pela empresa “se deve em função a readequação nas
apropriações entre custos e despesas, ou seja, o montante de R$ 2.101.518,96,
apropriado como custo, na verdade deveria ter sido apropriado como despesa”.
Informou que apresentava “demonstrativo correto e nova planilha”. Ressaltou,
ainda, que “a empresa adquiriu novo sistema integrado de gestão contábil e
financeiro em 2010, o qual apresentou problemas em sua integralização
duplicando lançamentos e até mesmo deletando lançamentos contábeis, fato este
que nos levou a auditar e contabilizar novamente os documentos que em função
do grande número de documentos ainda estão sofrendo alterações”.
Diante de tudo isso, esta fiscalização, em 25/06/2014 (AR de 26/06/2014), após
analisar todas as planilhas apresentadas, efetuou amostragem de valores
superiores R$ 5.000,00 ou suspeitos de possíveis irregularidades (ainda que
inferiores a R$ 5.000,00), perfazendo amostragem significativa, abrangendo todo
o ano-calendário de 2020, conforme planilha integrante de Termo de Intimação
que solicitava para cada um destes valores apresentação de notas fiscais,
contratos, comprovantes de pagamento.
Em 30/06/2014 (AR 02/07/2014), foi enviada intimação, solicitando apresentar
para conta 311011001 (planilha anexa à intimação), em cada mês, a composição
de receita de prestação de serviços da empresa: receitas auferidas com a
prestação de serviços de publicidade em listas telefônicas, receitas auferidas com
a edição do Anuário das Indústrias e Guia Empresarial e outras receitas existentes,
esclarecendo a que se referem.
Em 10/07/2014, quase 17 (dezessete) meses depois do início do procedimento
fiscal, a autoridade lançadora lavra o lançamento em debate, descrevendo no Termo de
Verificação Fiscal as constatações a partir da análise dos elementos que de prova que logrou
reunir em face das intimações dirigidas à Contribuinte.
No que importa ao IRRF, ao final de cada item no qual foi constatada, também, a
existência de pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, a autoridade lançadora
afirmou cabível o lançamento do IRRF, muito embora com erro na indicação dos artigos do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99, que seriam os
arts. 674 e 675, como apontado no auto de infração, e não os arts. 374 e 375, consignados no
Termo de Verificação. A descrição, porém, remete claramente à incidência do IRRF:
Bem como será efetuado o competente lançamento de IRRF (arts 374 e 375 do
RIR/99) tendo como base de cálculo o reajustamento dos valores pagos pela
fiscalizada, uma vez que se consideram tais valores líquidos do IRRF. Tal
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
19
lançamento se faz necessária uma vez que a fiscalizada, após regularmente
intimada, não apresentou documentos que corroborem a necessidade de tais
pagamentos.
Note-se que a Contribuinte não questionou esse erro no apontamento do
enquadramento legal da exigência, presente apenas no Termo de Verificação Fiscal. A falta de
clareza do lançamento foi arguida somente em impugnação, e com respeito à dificuldade de
correlação das constatações com as infrações agrupadas no Auto de Infração, isto porque a
autoridade lançadora não apresentou quadro de consolidação da base de cálculo autuada.
Embora a Contribuinte não tenha renovado este último aspecto em recurso
voluntário, a necessidade de delimitação das incidências que permanecem controversas, depois
da exoneração parcial promovida pela autoridade julgadora de 1a instância, atribui relevo a essas
circunstâncias.
De plano constata-se que o lançamento reporta como fato gerador único a base
tributável de R$ 10.945.358,11 em 31/12/2010, sobre a qual é aplicada a alíquota de 35% para
exigência do imposto de R$ 3.830.875,34. O Termo de Verificação não traz os cálculos para
determinação do valor autuado, e não se identifica, nos autos, demonstrativo destinado a este
fim. Há, apenas, individualização das operações glosadas, com indicação de data, valor e
documento correspondente (em regra notas fiscais, alguns cheques e outras descrições), sem
evidenciação do reajustamento da base de cálculo, apenas descrita nos termos acima transcritos.
Ao final do Termo de Verificação, a autoridade fiscal indica o seguinte “Quadro
resumo dos valores que geraram IRRF” e, mais à frente, “Valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte a ser lançado”:

Note-se, porém, que o valor do “tributo” assim indicado não coincide com o
apurado no auto de infração (R$ 3.830.875,34), mas sim com o crédito tributário total lançado.
A autoridade julgadora de 1a instância, para além de afastar o agravamento da
penalidade, reduziu o valor lançado pontuando que:
Analisando a documentação apresentada junto com a impugnação, fls. 672 a 938,
verifica-se que a contribuinte apresentou cópias de Contrato com AG Freires
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
20
Serviços LTDA e cópias da ação de cobrança 0134097-26.2003.8.26.0100. Assim,
entendo que as despesas efetuadas com AG Freires Serviços Ltda, e "Correções
monetárias - Adelaide Maria" não se subsumem ao artigo 674 do RIR/99, devendo
ser desconsideradas na apuração do IRRF.
Quanto as demais despesas, a contribuinte apresentou meras alegações, devendo
ser mantidas na apuração do IRRF.
Dos Cálculos Conforme exposto acima as despesas com AG Freires Serviços Ltda, e
"Correções monetárias - Adelaide Maria", devem ser excluídas da apuração do
IRRF. Assim a nova base de cálculo do Imposto será de R$ 2.495.952,14.
Quadro resumo retificado dos valores que geraram IRRF:

Embora o dispositivo do acórdão recorrido indique a redução do principal lançado
de R$ 3.830.875,34 para R$ 873.583,20, os fundamentos da decisão são no sentido da redução
para R$ 1.343.974,23, e assim compreendeu a autoridade local, encarregada da execução da
decisão de 1a instância, como se vê no extrato de e-fls. 1006. De toda a sorte, para determinar o
crédito tributário subsistente, a autoridade julgadora de 1a instância tomou os totais apontados
em outros itens do Termo de Verificação Fiscal que não teriam sido comprovados pela
Contribuinte e promoveu o reajustamento pela fórmula indicada no segundo quadro acima, sem
demonstrar se as parcelas excluídas corresponderiam aos dois itens que teriam sido admitidos
como comprovados.
Importante esclarecer, assim, que considerando que as glosas vinculadas a
operações com AG Freires Serviços Ltda totalizaram R$ 1.849.349,17, e as "Correções monetárias -
Adelaide Maria" representaram R$ 2.769.181,46, ter-se-ia uma base de cálculo total reajustada de
R$ 7.105.431,74, e IRRF, à alíquota de 35%, de R$ 2.486.901,11, equivalente à exoneração
indicada nos fundamentos da decisão de 1a instância. Note-se que o montante de R$
1.849.349,17, atribuído a operações com AG Freires Serviços Ltda, embora computado na base de
cálculo do lançamento, não foi indicado no “Quadro resumo dos valores que geraram IRRF”, antes
transcrito a partir do Termo de Verificação Fiscal.
Tal aferição das operações que motivaram exigências de IRRF também se fez
necessária porque a autoridade fiscal glosou 50% das despesas de honorários advocatícios em
favor de Paulo Pelli Advogados Associados, por ofensa ao princípio da entidade, e por não ser
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
21
possível saber o verdadeiro beneficiário dos serviços cujos honorários foram pagos pelo sujeito
passivo, mas não associou a esta glosa o apontamento de incidência do IRRF. Deduz-se, daqueles
cálculos, que não houve tal exigência de fato.
Mas estes descompassos operam em favor dos apontamentos da Contribuinte em
favor da invalidade do lançamento. Ainda que seja possível deduzir os valores que compuseram a
base se cálculo autuada, a não demonstração do reajustamento e da consolidação promovida
podem ter prejudicado a defesa da interessada.
Desnecessário, porém, adentrar à natureza desse vício – se de natureza formal e
eventualmente passível de convalidação no prazo do art. 173, parágrafo único do CTN – porque
outras evidências impõe o cancelamento da exigência no âmbito material. Isto porque nenhuma
das operações questionadas pela autoridade lançadora se verificou em 31/12/2010, único fato
gerador indicado no lançamento. As operações estão reportadas em diversas datas ao longo de
2010, e a incidência prevista nos arts. 674 e 675 do RIR/99 tem origem no art. 61 da Lei no
8.981/95 que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(destacou-se)
No presente caso, a autoridade fiscal reporta, em sua maioria, apenas as notas
fiscais correspondentes às despesas glosadas, e nos poucos casos em que há indicação de cheques
como documentos de suporte dos valores escriturados, tal não se dá em 31/12/2010.
A autoridade lançadora não demonstrou a existência de nenhum pagamento
efetuado em 31/12/2010 que pudesse sustentar, ao menos parcialmente, a exigência formulada. E
a complementação desta aferição não seria mais possível, consoante dispõe o art. 41 do Decreto
no 7.574/2011:
Art. 41. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será efetuado lançamento complementar por
meio da lavratura de auto de infração complementar ou de emissão de
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
22
notificação de lançamento complementar, específicos em relação à matéria
modificada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, § 3o , com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993, art. 1o ).
§ 1o O lançamento complementar será formalizado nos casos:
I - em que seja aferível, a partir da descrição dos fatos e dos demais documentos
produzidos na ação fiscal, que o autuante, no momento da formalização da
exigência:
a) apurou incorretamente a base de cálculo do crédito tributário; ou
b) não incluiu na determinação do crédito tributário matéria devidamente
identificada; ou
II - em que forem constatados fatos novos, subtraídos ao conhecimento da
autoridade lançadora quando da ação fiscal e relacionados aos fatos geradores
objeto da autuação, que impliquem agravamento da exigência inicial.
§ 2o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput terá
o objetivo de:
I - complementar o lançamento original; ou
II - substituir, total ou parcialmente, o lançamento original nos casos em que a
apuração do quantum devido, em face da legislação tributária aplicável, não
puder ser efetuada sem a inclusão da matéria anteriormente lançada.
§ 3o Será concedido prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação
da exigência complementar, para a apresentação de impugnação apenas no
concernente à matéria modificada.
§ 4o O auto de infração ou a notificação de lançamento de que trata o caput
devem ser objeto do mesmo processo em que for tratado o auto de infração ou a
notificação de lançamento complementados.
§ 5o O julgamento dos litígios instaurados no âmbito do processo referido no § 4o
será objeto de um único acórdão.
Caberia à autoridade lançadora, minimamente, intimar a Contribuinte a apresentar
os documentos de pagamento dos valores glosados. A investigação, porém, foi dirigida ao suporte
documental das despesas escrituradas, sem avançar na apuração dos pagamentos
correspondentes. Assim, não estão presentes nenhuma das hipóteses do §1o do art. 41 do
Decreto no 7.574/2011, que permitiram cogitar de eventual vício formal, passível de consolidação
no prazo do art. 173, parágrafo único do CTN. Trata-se, portanto, de vício material que evidencia a
improcedência da exigência.
Frise-se que não se trata, aqui, apenas de indicação equivocada da data do fato
gerador no documento de lançamento, acerca da qual seria possível contrapor a vantagem, em
favor do sujeito passivo, no cálculo dos juros de mora devidos. A autoridade lançadora deixou de
individualizar as ocorrências diárias que integrariam o montante acumulado no último dia do ano-
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
23
calendário, não demonstrou a recomposição da base imponível do IRRF e não identificou o
momento do pagamento da maior parte das operações que foram submetidas à incidência do
IRRF.
Evidenciado o vício material que impõe o cancelamento das demais exigência
subsistentes ao julgamento de 1a instância, desnecessário apreciar os argumentos de defesa
específicos dirigidos às despesas escrituradas com Marcruz Serviços de Informática ME, Didot
Desing Gráfico Ltda e Aparecida Don. Rod. Franco Ltda.
Por oportuno consigne-se que a Contribuinte produz defesa acerca da glosa de
despesas com combustíveis e de despesas financeiras vinculadas à “conta garantia – SOFISA 9299-
3”, mas estas operações não ensejaram exigência de IRRF, e o recurso voluntário sob apreciação
se dirige, especificamente, a esta exigência, como se vê na transcrição de seu preâmbulo:
Em 18/02/2013 foi lavrado auto de infração contra a recorrente, intimando a
apresentar diversos documentos, entre eles, o contrato social, as alterações
contratuais posteriores, procuração, Livro de Registro de Utilização de
Documentos Fiscais e de Termos de Ocorrências; Livro Diário e Razão, apresentar
demonstrativos contidos na mídia eletrônica (CD-R) anexada ao termo, relativos à
apuração do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, devidamente preenchidos com
informações relativas ao ano-calendário de 2010, entre outros documentos.
Devido ao grande número de documentos solicitados a, ora Recorrente, requereu
dilação de prazo para apresentação, sendo concedido até dia 02/04/2013, e
apresentou todos os documentos em 28/02/2013.
Todavia, ainda assim, a Requerente teve lançado a exigência do IRRF
relativamente ao faturamento de janeiro a dezembro de 2010.
Tal lançamento ocorreu de forma arbitrária, pois não foram realizadas as
diligências necessárias para a apuração da real ocorrência dos fatos geradores que
foram imputados. (destaque do original)
Por todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para
cancelar integralmente a exigência de IRRF.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por:
 NEGAR CONHECIMENTO ao recurso de ofício e ao recurso voluntário
interposto por Branca Comercial e Empreendimentos Ltda;
 CONHECER do recurso voluntário da Contribuinte.
 DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da Contribuinte.

Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.306 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725581/2014-10
24

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1202
DF CARF MF
Original